Tribunal: STJ
Processo: 5027180-75.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237635 - SP(2025/0388573-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DA ESPERANCA II
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
PROGRAMA
HABITACIONAL.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
À
CONSTRUTORA. VEDAÇÃO PELO
DO CDC. DIREITO DE
ART. 88
REGRESSO A SER EXERCIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial dirigido contra acórdão que manteve a
denunciação da lide em demanda consumerista sobre vícios
construtivos em imóvel de programa habitacional.
2. O objetivo recursal é decidir se é cabível a denunciação da lide em
ação fundada em relação de consumo que discute vícios construtivos.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, em se tratando de relação de consumo, como nas
ações que envolvem vícios construtivos em imóveis de programas
habitacionais, descabe a denunciação da lide, por expressa vedação
do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 88
4. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56450836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 50060977-c0a2-4691-8b45-3799644cbcf1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 50060977-c0a2-4691-8b45-3799644cbcf1

RECURSO ESPECIAL No 2237635 - SP(2025/0388573-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DA ESPERANCA II
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
PROGRAMA
HABITACIONAL.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
À
CONSTRUTORA. VEDAÇÃO PELO
DO CDC. DIREITO DE
ART. 88
REGRESSO A SER EXERCIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial dirigido contra acórdão que manteve a
denunciação da lide em demanda consumerista sobre vícios
construtivos em imóvel de programa habitacional.
2. O objetivo recursal é decidir se é cabível a denunciação da lide em
ação fundada em relação de consumo que discute vícios construtivos.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, em se tratando de relação de consumo, como nas
ações que envolvem vícios construtivos em imóveis de programas
habitacionais, descabe a denunciação da lide, por expressa vedação
do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 88
4. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
PORTAL DA ESPERANÇA II (PORTAL DA ESPERANÇA II) contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS
CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. DENUNCIAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA56228023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 77433f2b-24d8-402d-ad9c-2d0977967a9a

LIDE.
INCOMPATIBILIDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
DESNECESSIDADE
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o
pedido de denunciação da lide à construtora, formulado pela Caixa
Econômica Federal, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por
adquirente de imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha
Vida, visando ao ressarcimento de valores para reparação de vícios
construtivos.
II. Questão em discussão
1. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a
denunciação da lide em demanda que versa sobre responsabilidade
por vícios de construção à luz do Código de Defesa do Consumidor; e
(ii) saber se o deferimento da denunciação da lide justifica a
concessão de tutela recursal para suspender seus efeitos.
III. Razões de decidir
1. A vedação à denunciação da lide prevista no
do CDC aplica-
art. 88
se aos casos abrangidos pelo
que não se confundem com a
art. 13,
hipótese dos autos. A denunciação, no caso, é admissível para
assegurar o direito de regresso da instituição financeira contra a
construtora.
2. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada
recursal, especialmente quanto à plausibilidade do direito invocado e
ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
3. Ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, cuja manutenção se impõe.
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que
indeferiu a tutela recursal.
IV. Dispositivo e tese
1. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É cabível a denunciação da lide promovida
pela instituição financeira à construtora em ações que versem sobre
vícios de construção de imóvel financiado, não incidindo a vedação do
do CDC. 2. A inexistência dos pressupostos do
do
art. 88
art. 300
CPC impede o deferimento de tutela recursal antecipada.” Dispositivos
Documento eletrônico VDA56228023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 77433f2b-24d8-402d-ad9c-2d0977967a9a

relevantes citados: CDC, arts. 13 e 88; CPC, arts. 300 e 1.019, II.
Jurisprudência relevante citada:

n/a.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, PORTAL DA ESPERANÇA II apontou
art. 105
(1)
negativa de vigência da lei federal por violação do
do Código de Defesa do
art. 88
Consumidor, afirmando que, em relações de consumo, é vedada a denunciação da lide
e que eventual direito de regresso deve ser exercido em ação autônoma;
que a
(2)
controvérsia cinge-se à admissibilidade da denunciação da lide em ação de vícios
construtivos, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com defesa da
incidência do CDC e invocação de precedentes que rechaçam a denunciação em
demandas consumeristas;
existência de dissídio jurisprudencial sobre interpretação
(3)
do
do CDC em hipóteses semelhantes, inclusive em julgados que tratam de
art. 88
denúncia da lide em relações de consumo.
Houve apresentação de contrarrazões pela Caixa Econômica Federal (CEF).
É o relatório.
VOTO
O apelo nobre deve ser provido.

(1) Da violação do
do CDC
art. 88
PORTAL DA ESPERANÇA II sustentou que o acórdão proferido pelo
Tribunal paulista negou vigência ao
do Código de Defesa do Consumidor ao
art. 88
permitir a denunciação da lide em demanda na qual incidem as normas
consumeristas.
Com razão a recorrente.
A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é
incabível denunciação da lide em demandas que versam sobre relação de consumo,
mesmo naquelas envolvendo vícios construtivos de imóveis decorrentes de
programas habitacionais.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL
(PAR). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CONSTRUTORA. RELAÇÃO
Documento eletrônico VDA56228023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 77433f2b-24d8-402d-ad9c-2d0977967a9a

DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO
DO CDC. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO
ART. 88
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
.
CPC/2015
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido se manifesta de forma clara, precisa e
fundamentada sobre as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
A superveniência do julgamento colegiado do agravo de instrumento
acarreta a prejudicialidade do agravo interno interposto contra a
decisão liminar.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, em se tratando de relação de consumo, como nas
ações que envolvem vícios construtivos em imóveis de programas
habitacionais, descabe a denunciação da lide, por expressa vedação
do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 88
3. O Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da
denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses, assegurando o
exercício do direito de regresso por ação autônoma (art. 125, § 1o, do
CPC), o que afasta a alegação de prejuízo processual pela não
instauração da lide secundária.
4. O acórdão recorrido, ao afastar a denunciação da lide, alinhou-se à
jurisprudência consolidada desta Corte, o que atrai a incidência da
e obsta o conhecimento do recurso especial tanto
Súmula 83/STJ
pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.500.995/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
DO CDC.
ART. 88
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
ÓBICES SUMULARES. INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO.
.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
SÚMULA
7/STJ
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada
as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação
Documento eletrônico VDA56228023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 77433f2b-24d8-402d-ad9c-2d0977967a9a

aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento
da parte com o resultado não configura negativa de prestação
jurisdicional.
2. Nos termos do
do Código de Defesa do Consumidor e da
art. 88
jurisprudência consolidada desta Corte (AgInt no AREsp 2134523/SP,
Terceira Turma, DJe
), é vedada a denunciação da lide em
10/04/2023
demandas consumeristas, inclusive na hipótese de vícios construtivos,
devendo eventual direito de regresso ser buscado em ação autônoma.
3. A pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-
probatório para identificar quem executou a obra, quais vícios seriam
aparentes e se houve comunicação tempestiva, providência obstada
pela
.
Súmula 7/STJ
Ademais, a ausência de impugnação específica de fundamentos
autônomos do acórdão recorrido e a deficiência na correlação lógica
das razões recursais atraem a incidência das Súmulas 283 e

284/STF.
4. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem
solidariamente perante o consumidor (art. 7o, parágrafo único, do
CDC). A exclusão da MDL do polo passivo exigiria reavaliação de
provas, o que é vedado em recurso especial
(AgInt nos EDcl no AREsp
Terceira Turma, DJe
1908195/MS,
).
25/04/2022
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.706.283/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RELAÇÃO
DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FORNECEDORA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO PELO
DO CDC.
ART. 88
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 284 DO STF E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação de indenização por vícios construtivos. A
controvérsia envolve a legitimidade passiva da agravante e a
possibilidade de denunciação da lide à construtora.
2. O Tribunal de Justiça reconheceu a relação de consumo entre as
partes, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, e afastou a
Documento eletrônico VDA56228023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 77433f2b-24d8-402d-ad9c-2d0977967a9a

denunciação da lide com base no
do CDC. A decisão foi
art. 88
mantida em sede de agravo de instrumento.
3. No recurso especial, a agravante alegou violação ao
II, do
art. 125,
CPC e suscitou dissídio jurisprudencial, mas o recurso foi inadmitido
por ausência de impugnação específica e pela necessidade de
reexame de fatos e provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
denunciação da lide em ação de indenização por vícios construtivos,
considerando a relação de consumo entre as partes e a vedação
expressa do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 88
III. Razões de decidir
5. O
do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente
art. 88
a denunciação da lide em ações fundadas em relação de consumo,
sendo aplicável ao caso concreto.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida configura óbice ao conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 284 do STF.
7. A análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas,
o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em se
tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide,
atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Recurso não conhecido. (AREsp n.
relatora Ministra
2.741.407/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
24/11/2025.
Nessas condições,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE
para reformar o acórdão recorrido e afastar a denunciação da lide.
PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:43
Código de Controle do Documento: 77433f2b-24d8-402d-ad9c-2d0977967a9a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.237.635 / SP
Número Registro: 2025/0388573-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50104227320224036105 50126119220204036105 50271807520234030000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DA ESPERANCA II
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 4a921004-9b4b-4710-a00c-57a2f7593eb6

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 4a921004-9b4b-4710-a00c-57a2f7593eb6